Tribunal: CARF
Processo: 19515.721343/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-24

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721343/2017-96
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-006.179 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrentes
COLUMBIA TRISTAR FILMES DO BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
ROYALTIES.
PAGAMENTOS
A
SÓCIOS.
INDEDUTIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A não dedutibilidade dos royalties pagos a sócios, pessoa física ou jurídica,
deve ser interpretada de forma estrita, não comportando ampliação para colher
na regra restritiva qualquer pessoa que integre o mesmo grupo econômica ou
esteja, de alguma forma, vinculada à pessoa jurídica que realiza o pagamento.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
ROYALTIES. DEDUTIBILIDADE. PAGAMENTO A SÓCIO PESSOA
JURÍDICA
Não se aplica à CSLL a indedutibilidade do pagamento de royalties a sócio,
prevista no art. 353, I, do RIR/99. Inteligência da Solução de Consulta COSIT
no 310/2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício. Quanto ao recurso voluntário, por maioria de votos dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Lizandro Rodrigues de Souza e Rafael Taranto Malheiros.
Julgamento iniciado em novembro/2021 e concluído em novembro/2022.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso, Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721343/2017-96
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2017-96

Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário interpostos em face do
Acórdão no 12-97.318, proferido pela 15a Turma da DRJ/RJO, que julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, cancelando o Auto de Infração de CSLL e mantendo
integralmente o Auto de Infração de IRPJ.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de Auto de Infração de IRPJ (fls. 207 a 220) e CSLL (fls. 241
a 253), AC 2013/2014/2015, lavrado em 21/12/2017, em procedimento de Fiscalização
levado a efeito pela DEFIS/SPO, com ciência via postal em 26/12/2017 (fls. 271).
O crédito tributário do processo importa em R$ R$ 33.190.502,52, conforme totalizado
a partir dos valores demonstrados abaixo:

Apenas uma infração foi apontada na autuação (fls. 208), cujo extrato segue abaixo:

A infração de dedução indevida de royalties é melhor detalhada no Termo de
Verificação Fiscal (TVF). Em síntese, os contratos firmados pela Impugnante, na
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2017-96

condição de Licenciada, utilizam o termo royalty de forma explícita para definir
pagamentos devidos a Licenciadora. Cita o extrato do contrato que traz esta informação:

A definição do contrato celebrado permite ainda, segundo a Fiscalização, concluir
tratar-se de fato de pagamentos a título de royalties, como se observa:

Ou seja, os termos do contrato, fazendo menção ao objeto “royalty” foram decisivos na
formação da convicção da Fiscalização, conforme o circunstanciado no Termo de
Verificação Fiscal.
No curso da fiscalização, a Impugnante apresentou planilha demonstrando que a receita
bruta operacional totalizou R$ 76.020.620, e que a receita bruta na atividade de
distribuição totalizou R$ 26.747.537. E, para comprovar que se encontrava dentro do
limite do art. 401 do RIR/99 (custos e despesas correspondentes à participação de
produtores e equiparados não poder ultrapassar 40% da receita bruta produzida pelas
películas cinematográficas), apresentou planilha totalizando R$ 21.398.029, isto é, 28%
da receita bruta.
Acerca dos destinatários dos pagamentos dos royalties, informa o TVF que a
Impugnante apresentou carta ao banco solicitando o destino dos recursos para a
Columbia Tri-Star Film Distributors Inc.
Contudo, informa o TVF que nos DARFs correspondentes e nos recolhimentos à
ANCINE consta o nome “Sony Corporation” como beneficiário.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2017-96

Nos contratos de câmbio referentes às remessas, consta como descrição do fato da
natureza “Serviços Diversos – Outros – Aluguel de Filmes Cinematográficos”.
Na sequência, reproduzo literalmente os termos do TVF:
Na DIPJ 2014 conta na Ficha 01 a resposta “sim” em relação a Operações com o
Exterior com Pessoa Vinculada.
Na Ficha 04A Linha 46 consta o valo de R$ 21.398.029,71 referente a Royalties e
Assistência Técnica – EXTERIOR.
O mesmo valor está indicado na Ficha 29 A Linha 21 – Importação de Direitos de
Pessoas Vinculadas e também na Ficha 32, com a indicação de Aluguel de Filmes
Cinematográficos.
Na Ficha 60 consta a indicação dos Sócios Buena Vista Intl. Inc. e Sony Pictures
Releasing of Brasil Inc.
Como informações adicionais, o TVF aponta verificações sobre o IRRF devido nos
pagamentos que, por não ter relação como o autuado neste processo, deixo de
mencionar.
A conclusão nuclear formulada no TVF é no sentido de que os pagamentos dos royalties
foram feitos a sócios da Impugnante, os quais seriam vedados quanto à dedução destes
valores das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termos dos art. 353, I, do RIR/99:
Art. 353. Não são dedutíveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 71, parágrafo único):
I - os royalties pagos a sócios, pessoas físicas ou jurídicas, ou dirigentes de empresas,
e a seus parentes ou dependentes
Corroboraria tal conclusão o fato de a Sony Corporation of America ter sido parte em
Mandado de Segurança impetrado pela Impugnante para a manutenção do recolhimento
de 15% de IRRF. A seguir, reproduzo o trecho do TVF que sintetiza o núcleo da
conclusão:

IMPUGNAÇÃO
Alega a Impugnante que o art. 353, I, do RIR/99 – base da autuação fiscal – abrange
apenas royalties pagos a sócios pessoas físicas e dirigentes da sociedade, o que não é o
caso da beneficiária de seus pagamentos (Columbia Tristar Film Distributors Inc.).
Assim, a autuação fiscal seria equivocada e, por tal razão, deve ser cancelada.
Além disso, haveria norma especial para o caso, que teria deixado de ser aplicada pela
Fiscalização, qual seja, o art. 71, parágrafo único, “d” da Lei 4.506/1964:
Art. 71. A dedução de despesas com aluguéis ou "royalties" para efeito de apuração de
rendimento líquido ou do lucro real sujeito ao imposto de renda, será admitida:
a) quando necessárias para que o contribuinte mantenha a posse, uso ou fruição do
bem ou direito que produz o rendimento; e
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2017-96

b) se o aluguel não constituir aplicação de capital na aquisição do bem ou direito, nem
distribuição disfarçada de lucros de pessoa jurídica.
Alega ainda a Impugnante que a norma utilizada pela Fiscalização aplica-se apenas ao
IRPJ, não podendo ter sido estendida à CSLL, como feito na autuação. Evoca nesse
sentido a Solução de Consulta COSIT no 310/2017 de 16 de setembro de 2017, que
corroboraria tal entendimento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
ROYALTIES. PAGAMENTOS A SÓCIOS. DESPESA NECESSÁRIA. DEDUÇÃO.
As importâncias pagas a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior a titulo de royalties
são dedutíveis, para fins de apuração do resultado ajustado, quando se constituir
despesa necessária a atividade da empresa.
Outra alegação diz respeito à regra especial para películas cinematográficas do art. 401
do RIR/99, que deveria afastar a regra geral:
Seção IV
Exploração de Películas Cinematográficas Estrangeiras
Art. 401. Na determinação do lucro operacional da distribuição em todo o território
brasileiro de películas cinematográficas importadas, inclusive a preço fixo, serão
observadas as seguintes normas (Decreto-Lei no 1.089, de 2 de março de 1970, art.
12):
I - considera-se receita bruta operacional a obtida na atividade de distribuição,
excluída, quando for o caso, a parcela da receita correspondente ao setor de exibição
(Decreto-Lei no 1.089, de 1970, art. 12, § 1o);
II - os custos, despesas operacionais e demais encargos, correspondentes à
participação dos produtores, distribuidores ou intermediários estrangeiros, não
poderão ultrapassar a quarenta por cento da receita bruta produzida pelas películas
cinematográficas (Decreto-Lei no 1.089, de 1970, art. 12, e Decreto-Lei no 1.429, de 2
de dezembro de 1975, art. 1o, inciso I);
III - não são dedutíveis na determinação do lucro real do distribuidor, no País, os
gastos incorridos no exterior, qualquer que seja sua natureza (Decreto-Lei no 1.089, de
1970, art. 12, § 2o).
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se à exploração e distribuição, no País, de
videoteipes importados.
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá reajustar para até sessenta por cento o
limite de que trata o inciso II deste artigo (Decreto-Lei no 1.429, de 1975, art. 2o,
inciso I).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se às obras audiovisuais cinematográficas
produzidas com os recursos de que trata o art. 707, ficando estabelecido que os custos,
despesas operacionais e demais encargos, correspondentes à participação de co-
produtores estrangeiros, não poderão ultrapassar a sessenta por cento da receita bruta
produzida pelas obras audiovisuais cinematográficas.
Esta regra especial já traria o parâmetro aceitável em termo de dedutibilidade deste tipo
de despesa.
O art. 353, I, só se aplicaria a sócios pessoas físicas, posto que a redação dada pelo
RIR/99 inovou o dispositivo original, previsto no art. 71, parágrafo único, da Lei
4.506/64. Este dispositivo diz que não são dedutíveis os royalties pagos a sócios ou
dirigentes de empresas, e a seus parentes ou dependentes, sem fazer referência a pessoas
jurídicas.
Alega ainda que o art. 353, I, teria sido derrogado pelas regras de preço de transferência,
pois ambas regulariam a dedutibilidade do pagamento de royalties.
Além do preço de transferência, haveria ainda a regra de distribuição disfarçada de
lucros, que expressamente veda o pagamento de royalties na parte que notoriamente
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2017-96

excede o valor de mercado (art. 467 do RIR/99). Ou seja, haveria regras mais especiais
que a aplicada pela Fiscalização.
Por fim, pleiteia a exoneração dos juros sobre a multa de ofício.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela parcial procedência da
Impugnação apresentada, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
Ementa: ROYALTIES. DEDUTIBILIDADE. PAGAMENTO A SÓCIO PESSOA
JURÍDICA.
São indedutíveis os pagamentos a título de royalties efetuados a sócio pessoa jurídica.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Os débitos relativos às multas de ofício, quando não recolhidos no prazo legal, sujeitam-
se à incidência de juros de mora.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
Ementa: ROYALTIES. DEDUTIBILIDADE. PAGAMENTO A SÓCIO PESSOA
JURÍDICA
Não se aplica à CSLL a indedutibilidade do pagamento de royalties a sócio, prevista no
art. 353, I, do RIR/99. Inteligência da Solução de Consulta COSIT no 310/2017.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pedindo ao final, deferimento do seu pleito. Foi também
apresentado Recurso de Ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
DA ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO:
O recurso apresentado é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, deles conheço.

Dos Fatos
O presente Auto de Infração exige valores de IRPJ e CSLL, no ano-calendário de
2013, 2014 e 2015, apontando uma única infração: dedução indevida de royalties.
Em síntese, a infração está relacionada às deduções realizadas pela Recorrente nas
bases de cálculo do IRPJ e CSLL em decorrência de despesas com royalties pagos à pessoa
jurídica denominada Columbia Tristar Film Distributors Inc., no contexto do contrato de
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2017-96

distribuição de conteúdo audiovisual, que remunera os direitos do autor detidos pela sociedade
estrangeira.
A autoridade lançadora aplicou sobre os valores de principal lançados a multa de
ofício na ordem de 75%.
O crédito tributário apurado pela Fiscalização é composto da seguinte forma:
IRPJ:
Imposto R$ 11.674.648,80
Juros de Mora R$ 3.946.823,81
Multa de Ofício (75%) R$ 8.755.986,59
Total R$ 24.377.459,20

CSLL:
Contribuição R$ 4.220.153,56
Juros de Mora R$ 1.427.774,60
Multa de Ofício (75%) R$ 3.165.115,16
Total R$ 8.813.043,32
Conclusão da fiscalização é no sentido de que os pagamentos a título de royalties
foram feitos a sócios da contribuinte, os quais seriam vedados quanto à dedução destes valores
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termos do art. 353, I, do RIR/99.
Devidamente intimada, a contribuinte aduz, em síntese, que a autuação seria
equivocada, pois a fiscalização teria deixado de aplicar norma especial, qual seja, o art. 71,
parágrafo único, “d”, da Lei no 4.506/1964. Nesse sentido, pontua que o artigo 353, I, só se
aplicaria a sócios pessoas físicas, posto que a redação dada pelo RIR/99 inovou o dispositivo
original, previsto no citado art. 71, parágrafo único, “d” da Lei n. 4.506/64. Este dispositivo diz
que não são dedutíveis os royalties pagos a sócios ou dirigentes de empresa, e a seus parentes ou
dependentes, sem fazer referência a pessoas jurídicas.
Alega ainda que a norma utilizada pela Fiscalização aplica-se apenas ao IRPJ, não
podendo ter sido estendida à CSLL, como feito na autuação. Evoca nesse sentido a Solução de
Consulta COSIT no 310/2017 de 16 de setembro de 2017, que corroboraria tal entendimento;
Por fim, sustenta que ao art. 353, I, teria sido derrogado pelas regras de preço de
transferência, pois ambas regulariam a dedutibilidade do pagamento de royalties, e que haveria
ainda a regra de distribuição disfarçada de lucros, que expressamente veda o pagamento de
royalties na parte que notoriamente excede o valor de mercado (art. 467 do RIR/99). Ou seja,
haveria regras mais especiais que a aplicada pela Fiscalização.
Seus argumentos foram analisados pela DRJ que julgou a impugnação
parcialmente procedente, cancelando o Auto de Infração de CSLL, mantendo, por outro lado, o
Auto de Infração de IRPJ.
Em seus fundamentos, ao analisar a questão de suposto conflito entre o art. 353, I
e a redação do art. 71 da Lei n. 4.506/64, entendeu que a questão encontra-se pacificada no
âmbito da Receita Federal do Brasil, em razão da Solução Consulta COSIT no 310/2017, que
firmou o entendimento que são indedutíveis os royalties pagos a sócios, pessoas físicas ou
jurídicas, concluindo, assim, não restar dúvida sobre a questão, o que tonaria prejudicada a
alegação de um conflito em tese entre o decreto e a lei.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2017-96

Com referência à especialidade em tese das regras de preço de transferência e de
distribuição disfarçada de lucros em relação à regra do art. 353, do RIR/99, expressou que o art.
353, I, do RIR/99 é norma especial em relação às regras de preço de transferência e de
distribuição disfarçada de lucros, posto que as duas regras não tratam apenas de royalties, mas de
outras rendas também, e além do que estas regras trabalham, respectivamente, com os conceitos
de pessoa vinculada e de pessoa ligada, distinguindo-se, por serem mais amplos, do critério do
art. 353, I, que fala apenas de sócios, seja pessoa jurídica ou física, e de parentes ou dependentes
de sócios pessoas físicas.
Quanto ao lançamento de CSLL, a DRJ acolheu os reclamos da contribuinte, com
base na Solução de Consulta COSIT no 310 de 2017, cancelando o Auto a tal título.
Irresignado com a parte da decisão que lhe foi desfavorável, o contribuinte
apresenta recurso voluntário a este Conselho, juntando na oportunidade novos documentos, e, ao
final, pugna pela procedência do seu recurso.
****
Mérito
De início, há de se consignar que não há discussão sobre a natureza jurídica dos
pagamentos realizados a empresa no exterior, de forma que os valores remetidos devem ser
tratados para fins tributários como royalties.
Segundo a fiscalização (TVF de fls. 221/240), os royalties foram pagos à pessoa
jurídica denominada Columbia Tristar Film Distributors Inc., e compulsando os demais
documentos carreados aos autos, especialmente o contrato social da autuada (e-fls. 05/29),
observo que a empresa que firmou o Contrato de Distribuição (e-fls. 30) com a autuada não é
sócia dela.
Ora, se esta empresa não participa do contrato social, me parece que no entender
da autoridade lançadora o termo sócio, contido na Lei, como visto, deve ser interpretado de
forma mais ampla, compreendendo pessoa física ou jurídica pertencente ao mesmo grupo
societário, e não com o alcance mais restrito, pelo qual o sócio seria apenas aquele que participa
do contrato social.
Porém, tal interpretação fiscal sucumbiu com o advento da Solução de Consulta
COSIT no 182/2019. Neste ato, a Administração reconheceu que o sentido da expressão sócio
deveria permanecer contido em limites mais estreitos, abrangendo apenas as pessoas que
tivessem participação direta no capital social.
Os fundamentos utilizados na consulta foram estes:
12. Conforme se depreende da legislação acima, a dedução de despesas com royalties é
tratada com cautela, posto que o RIR/2018, além da regra geral permissiva do art. 362,
arrola uma série de exceções nos incisos do art. 363 a depender do tipo do direito que
produz o rendimento, entre elas a observância de determinados limites para fruição da
dedução.
13. Como despesa dedutível, os royalties são tratados em Subseção específica dentro da
Seção m do RIR/2018, que trata das despesas operacionais. Estas, de acordo com a
definição do art. 311 do Regulamento, são aquelas necessárias à atividade da empresa e
à manutenção da fonte produtora. Tal conceito foi refletido no supracitado art. 362 que
trata especificamente da dedução dos royalties, a qual é admitida quando necessária
para que o contribuinte mantenha a posse, uso ou fruição do bem ou direito que produz
o rendimento.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2017-96

14. Logo, para definir o alcance do termo "sócios", se faz necessário indagar o intuito da
proibição de deduzir os pagamentos quando efetuados aos sócios, assim como das
outras hipóteses arroladas no próprio art. 363 do RIR/2018. Neste sentido, constata-se
que a vedação do inciso I é a mais severa, pois genérica no tocante à condição dos
sócios serem pessoas físicas ou jurídicas, ou mesmo se domiciliados no País ou no
exterior. Isto porque a própria Lei no 4.506, de 1964, não fez qualquer distinção quanto
a estes quesitos.
15. E razoável compreender que toda hipótese de indedutibilidade decorre da premência
de se evitar a criação de gastos indevidos que não atendam ao critério da necessidade,
ou seja, aqueles usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa. Desse modo, um pagamento a titulo de royalties aos próprios sócios da pessoa
jurídica carece de sentido, já que não se paga a si mesmo, mas somente a terceiros, uma
retribuição pelo uso, fruição ou exploração de direitos.
16. Tal entendimento leva necessariamente ao cerne da presente consulta, qual seja, o
alcance do termo "sócios". Desse modo, para interpretar que o termo extrapola o
conceito de que sócio é aquele que detém participação no capital social de uma
empresa, se aplicando a outras pessoas de algum modo relacionadas, como os
controladores indiretos pertencentes a um mesmo grupo econômico, deve-se partir da
premissa de que todo dispêndio entre tais pessoas carece de legitimidade, e este seria o
intuito do legislador ao prever tal hipótese.
17. Ocorre que tal premissa não pode ser afirmada de forma peremptória, pelo menos
não no caso relatado, já que o instrumento da consulta se limita a interpretar o fato
determinado da forma como narrado. Com efeito, a Lei n° 4.506, de 1964, admitiu a
possibilidade de deduzir uma parcela das despesas com royalties em casos específicos,
quando estipulou limites a serem respeitados nas hipóteses previstas nos itens 2 das
alíneas ” f” e "g" do art. 71. Confira-se o dispositivo em análise:
Art. 71. A dedução de despesas com aluguéis ou "royalties" para efeito de apuração de
rendimento líquido ou do lucro real sujeito ao imposto de renda, será admitida:
a) quando necessárias para que o contribuinte mantenha a posse, uso ou fruição do
bem ou direito que produz o rendimento; e
b) se o aluguel não constituir aplicação de capital na aquisição do bem ou direito, nem
distribuição disfarçada de lucros de pessoa jurídica.
Parágrafo único. Não são dedutíveis:
(...)
d) os "royalties" pagos a sócios ou dirigentes de empresas, e a seus parentes ou
dependentes;
e) os "royalties" pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação
ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio, quando:
1) Pagos pela filial no Brasil de empresa com sede no exterior, em benefício da sua
matriz;
2) Pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicílio no exterior que
mantenha, direta ou indiretamente, controle do seu capital com direito a voto;
f) os "royalties" pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação
pagos ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior:
1) Que não sejam objeto de contrato registrado na Superintendência da Moeda e do
Crédito e que não estejam de acordo com o Código da Propriedade Industrial; ou
2) Cujos montantes excedam dos limites periodicamente fixados pelo Ministro da
Fazenda para cada grupo de atividades ou produtos, segundo o grau de sua
essencialidade e em conformidade com o que dispõe a legislação específica sobre
remessa de valores para o exterior;
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2017-96

g) os "royalties" pelo uso de marcas de indústria e comércio pagos ou creditados a
beneficiário domiciliado no exterior:
1) Que não sejam objeto de contrato registrado na Superintendência da Moeda e do
Crédito e que não estejam de acôrdo com o Código da Propriedade Industrial; ou
2) Cujos montantes excedem dos limites periodicamente fixados pelo Ministro da
Fazenda para cada grupo de atividade ou produtos, segundo o grau de sua
essencialidade, de conformidade com a legislação específica sobre remessas de valores
para o exterior. (grifos do original)
18. As duas hipóteses precitadas tratam de royalties pagos ou creditados a beneficiários
no exterior, não havendo distinção na Lei n° 4.506, de 1964, a respeito dos beneficiários
serem controladores diretos ou indiretos da pessoa jurídica pagadora. Ambas são
hipóteses admissíveis de dedução. Logo, o controle indireto que, pressupõe ausência de
participação societária direta na empresa investida, tem como consectário lógico a
possibilidade de dedução dos royalties quando pagos a terceiros controladores indiretos
pertencentes a um mesmo grupo econômico.
19. Ademais, não há um conceito na legislação de regência a respeito do que seria
"sócio", posto que este é um termo originado do Direito Comercial, cuja base legal se
encontra hodiernamente positivada como Direito de Empresa no Livro II do Código
Civil, sendo neste inequívoca a concepção de que sócio é aquele que contribuí para
a formação do capital social com bens ou serviços, fazendo jus a parte do resultado
da sociedade.
20. Por fim, é possível encontrar na legislação tributária exemplos de conceitos que
abordam os sócios da pessoa jurídica, com o intuito de coibir despesas indevidas. O art.
23 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conceituou “pessoas vinculadas" para
fins de preços de transferência. Outro exemplo é a previsão do termo "pessoas ligadas"
do art. 529 do RIR/2013, para fins de caracterização de lucros distribuídos
disfarçadamente.
21. Todavia, em nenhum dos casos citados procurou-se estender o conceito de
sócios a pessoas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Na verdade, são amostras
de que pagamentos entre pessoas ligadas são admissíveis, desde que respeitadas certas
condições, além de ser praxe da legislação tributária delimitar expressamente as
hipóteses que envolvem dedução de despesas.
Conclusão
22. Do exposto, soluciona-se a presente consulta respondendo-se à consulente que o
fato dos pagamentos a título de royalties pelo direito de distribuição
comercialização de softwares serem realizados a controladores indiretos
pertencentes ao mesmo grupo econômico, não implica, por si, a indedutibilidade
prevista na alínea “d” do parágrafo único do art. 71 da Lei no 4.506. de 1964. O
termo "sócios" do aludido dispositivo legal se refere a pessoas físicas ou jurídicas,
domiciliadas no País ou no exterior, que detenham participação societária na
pessoa jurídica. (g.n.)
Em suma, a não dedutibilidade dos royalties pagos a sócio, pessoa física ou
jurídica, deve ser interpretada de forma estrita, não comportando ampliação para colher na regra
restritiva qualquer pessoa que integre o mesmo grupo econômico ou esteja, de alguma forma,
vinculada à pessoa jurídica que realiza o pagamento.
Repisa-se, de acordo com a Autoridade Fiscal (fl. 224 e 229), os royalties teriam
como destinatário COLUMBIA TRI-STAR FILM DISTRIBUTORS INC. (carta ao banco, fl. 41
e 55; contrato de câmbio, fl. 50, informando que se trata de “matriz”), mas os DARFs
correspondentes e os recolhimentos à ANCINE foram feitos ao beneficiário “Sony Corporation”.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2017-96

Confira-se:

De fato, a alteração no contrato de distribuição, datada de 08.10.2001, tem como
partes SONY CORPORATION OF AMERICA, com escritório em Nova York ("Licenciadora")
e COLUMBIA TRISTAR BUENA VISTA FILMES DO BRASIL LTDA., com escritório em
São Paulo ("Licenciada", ora Recorrente). (fl. 30) – o que corrobora a o entendimento da
Autoridade Fiscal de que as remessas de royalties teriam como beneficiário final SONY
CORPORATION OF AMERICA.
Posteriormente, a Sony Releasing International Corporation substituiu a Sony
Corporation of América no fornecimento de obras cinematográficas e audiovisuais para exibição
no Brasil (cf. 5a Alteração do Contrato Social, datada de 01.04.2006 (fl. 12)), passando, ao que
tudo indica, a ser a beneficiária final dos royalties nos termos do contrato de distribuição.
Portanto, comprovar que, efetivamente, houve remessa de royalties a sócios do
Recorrente no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2015, a Autoridade Fiscal deveria
demonstrar que as empresas Sony Releasing International Corporation (substituta de Sony
Corporation of América no contrato de distribuição) e/ou Columbia Tri-Star Film Distributors
Inc., destinatário imediato dos royalties, eram sócios da COLUMBIA TRISTAR BUENA
VISTA FILMES DO BRASIL LTDA., ora Recorrente, no período em questão.
De acordo com a 5a alteração no contrato social da COLUMBIA TRISTAR
BUENA VISTA FILMES DO BRASIL LTDA., datado de 13.05.2013, suas únicas sócias são
SONY PICTURES RELEASING OF BRASIL INC. (anteriormente denominada COLUMBIA
TRISTAR FILMS OF BRASIL, INC) e BUENA VISTA INTERNATIONAL, INC. (fl. 28) -
informação corroborada pela DIPJ 2014, cf TVF, fl. 225.
Vejam, embora a denominação seja parecida, ao que tudo indica, trata-se de
empresas distintas: uma é a SONY PICTURES RELEASING OF BRASIL INC., sócia direta da
Recorrente; outra é a Sony Releasing International Corporation, beneficiária dos royalties. Da
mesma fora, uma empresa é a Columbia Tri-Star Film Distributors Inc., destinatário imediato
dos royalties; outra é COLUMBIA TRISTAR FILMS OF BRASIL, INC, cuja denominação foi
alterada para SONY PICTURES RELEASING OF BRASIL INC.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2017-96

Assim, ainda que todas as empresas tenham denominação similar e possam
pertencer ao mesmo grupo, isso não significa que os royalties foram remetidos a sócias diretas da
Recorrente.
Não havendo vínculo societário direto entre a Recorrente e a licenciadora (Sony
Corporation of America) e nem entre a recebedora das remessas nomeada por esta última
(Columbia Tristar Film Distributors International Corporation), evidencia-se que as únicas sócias
diretas da Recorrente são empresas estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil (Sony Pictures
Releasing of Brasil Inc. e Buena Vista International Inc). Logo, aplicável ao caso a orientação da
SC Cosit no 182/2019, antes mencionada.
Nestes termos, deve ser restabelecida a dedução dos valores pagos a título de
royalties.
DA ANÁLISE DO RECURSO DE OFÍCIO
Quanto à admissibilidade do recurso de ofício, deve-se ressaltar que a
Portaria MF no 63, de 2017, estabeleceu um limite para interposição de recurso de ofício
pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Confira-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
No caso em tela, somando-se os valores exonerados em primeira instância,
verifica-se que superam o limite de dois milhões e quinhentos mil reais, estabelecido
pela norma em referência. Portanto, conheço do recurso de ofício.
Quanto ao exame de mérito deste recurso, a decisão recorrida cancelou o Auto de
Infração de CSLL, por entender não haver base legal para a glosa da despesa com royalties. Esta
são as razões em que se baseou o órgão julgador de primeira instância:
CSLL
16. Quanto ao lançamento de CSLL, vejo, por outro lado, que assiste razão à
Impugnante.
17. A Solução de Consulta COSIT no 310 de 2017 pacificou que este ponto, na seguinte
passagem:
Conforme informado, a empresa beneficiária dos pagamentos a título de royalties é
sócia da consulente fonte pagadora, mas não mantém, direta ou indiretamente, controle
do capital com direito a voto desta. Tal situação se enquadra na hipótese descrita no
inciso I do art. 353 do RIR/1999, restando, portanto, que o valor pago é indedutível
para fins de apuração do lucro real. No entanto, essa conclusão não é transferível à
CSLL. De acordo com o parágrafo único do art. 85 da Instrução Normativa RFB no
1.700, de 14 de março de 2017, que, por sua vez, remete ao art. 69 da citada IN, o valor
despendido pela pessoa jurídica a título de royalties será dedutível para fins de
apuração do resultado ajustado quando for uma despesa necessária às operações da
empresa.
Art. 85. Para efeito de apuração do lucro real a dedução de despesas com royalties
será admitida quando necessárias para que o contribuinte mantenha a posse, o uso ou
a fruição do bem ou direito que produz o rendimento.
Parágrafo único. Na apuração do resultado ajustado deve ser observado o disposto no
art. 69.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2017-96

.......................................................................................................................
Art. 69. Serão indedutíveis na apuração do resultado ajustado as despesas
desnecessárias às operações da empresa.
(...)
Ademais, salienta-se que o item 99 do Anexo I – Tabela de Adições ao Lucro Líquido da
IN RFB no 1.700, de 2017, deixa claro que o limite de dedutibilidade aplicável, nos
casos previstos na legislação, ao IRPJ não se aplica à CSLL:

18. Assim, entendo que a restrição do art. 353, I, não se aplica à CSLL por força do
decidido na Solução de Consulta acima mencionada, devendo ser, portanto, julgada
procedente a Impugnação neste ponto.
O restabelecimento da dedução deve ser mantido pelos mesmos fundamentos
acima transcritos, sobretudo considerando que, na Instrução Normativa RFB no 1.700/2017, a
própria Administração reconheceu não haver disposição legal prevendo a indedutibilidade de
royalties em relação à CSLL.
Nega-se, por essas razões, provimento ao recurso de ofício.
Conclusão
Assim, diante do exposto, voto no sentido dar provimento ao recurso voluntário e
negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2017-96

Fl. 391
DF CARF MF
Original